Tribunal: STF
Processo: RE 706224
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ICMS. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA FRENTE”. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. O regime de substituição tributária é constitucional. “A circunstância de as operações envolverem produtos farmacêuticos não afasta a constatação” (RE 216.835-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.10.09). No mesmo sentido: RE 546.257-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 13.12.11, e RE 237.881-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 04.08.00.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.